Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711406-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: WILLIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711906-10.2019.8.07.0001), que tem como exequente WILLIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de extinção do feito, nos seguintes termos (ID 227040246): “Indefiro o requerimento de extinção do processo formulado pela parte executada (ID: 214647477), à míngua de adimplemento do crédito exequendo até este momento processual (art. 924, inciso II, do CPC). Sem mais requerimentos, retornem os autos à suspensão (ID: 67106962), até que sobrevenha notícia de quitação pela parte exequente. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão para que o feito seja extinto, sob fundamento de que já realizou o pagamento total da dívida seguindo os parâmetros definidos no plano de recuperação judicial. Argumenta que tendo sido pago o valor habilitado pela própria parte exequente, não há motivos para se manter duas vias executivas para se buscar o mesmo crédito, que, inclusive, já foi pago. Ressalta que eventual retificação do crédito habilitado na recuperação judicial, se necessária, trata-se de competência exclusiva do Juízo Universal deliberar sobre tal matéria. Aduz que tendo sido realizada a habilitação do crédito do ora agravado, por sua própria opção, junto ao juízo da Recuperação Judicial, não há razões para que se busque a satisfação do crédito por duas vias judiciais. Assevera que o TJDFT já sedimentou entendimento no sentido de que a novação dos créditos anteriores ao pedido recuperacional não exige a preclusão da decisão homologatória (ID 70145234). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 70145240). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 14:41:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador